Tribunal: STF
Processo: ARE 1527858
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado. Tribunal do júri. Repercussão geral. Ausência de fundamentação.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A petição recursal não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate.



    5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.